Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS PRETÉRITOS. REVELIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DOS VALORES REFERENTES AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é admitida a análise de questões fáticas não apreciadas em primeira instância, referente à alegação de irregularidade na cobrança das prestações mensais relativas à tarifa de água e esgoto.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC). 2.1. No caso em exame, diante do valor da remuneração mensal auferida pela recorrente, está demonstrada a hipossuficiência alegada.
3. A gratuidade de justiça não produz, curialmente, "efeitos retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações pretéritas, devendo ser considerada a situação econômica referente ao momento em que é formulado o respectivo requerimento. 3.1. A gratuidade de justiça deferida em sede recursal produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento. 3.2. A obrigação previamente constituída pela sentença, relativamente às respectivas despesas do processo, continuam a ser exigíveis pelo credor.
4. A análise de questões de fato, em sede recursal, não dialetizadas no primeiro grau de jurisdição caracteriza supressão de instância. 4.1. Há ainda o risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda, especialmente se não estiver caracterizada a ocorrência de fato novo, ou de evento de força maior, a justificar a pretendida apreciação pelo Tribunal. 4.2. Logo, o réu revel somente poderá suscitar eventuais questões fáticas e jurídicas supervenientes a respeito das quais possa haver a respectiva deliberação judicial de ofício, ou mesmo nos casos em que puderem ser articuladas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Nesses casos, a parte receberá o processo no estado que se encontra.
5. Recurso conhecido e desprovido.